Tribunal: TJDFT
Processo: 0746033-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação dos executados. Ultimação. Pagamento. Inexistência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deflagração no bojo do executivo. Terceiro inserido na posição passiva do incidente. Alcance pelo redirecionamento, caso deferido. Citação. Necessidade. Ultimação pela via ficta. Esgotamento dos meios possíveis para localização do citando. Demonstração. Paradeiro não localizado. Citação por edital. Legitimidade. Pressupostos de eficácia e condicionantes realizados (CPC, arts. 256 e 257). Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face do provimento que, no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que aviara no bojo da execução de título extrajudicial que promove, indeferira o pedido de citação por edital do terceiro ao qual é demandado o redirecionamento do executivo, ao fundamento de que não foram minudenciadas as diligências realizadas com o escopo de localização nos endereços apontados nos autos e outros eventualmente ainda não diligenciados, entendendo pela descaracterização dos requisitos previstos no artigo 257 do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de suporte material a autorizar a determinação de citação editalícia do terceiro postado na posição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado pelo exequente no curso do executivo que promove, ao qual visa redirecionar os atos expropriatórios, perquirindo-se se as diligências já ultimadas, e que restaram frustradas no escopo de localização do devedor, ressoam suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à citação por edital.
III. Razões de decidir
3. Conquanto não inscreva o legislador como pressuposto de eficácia da citação ficta o esgotamento de diligências possíveis volvidas à localização do citando, afigura-se a realização de diligências volvidas a esse desiderato em compasso com a segurança jurídica e com o interesse da própria parte autora, pois, como regra, a consumação da prestação almejada depende da participação da parte demandada, resultando que, exauridos os meios aptos a ensejarem a localização do citando e frustradas as diligências citatórias empreendidas, a citação editalícia reveste-se de legalidade e legitimidade, pois coadunada com o devido processual legal.
4. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas e diligências possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal.
5. Consoante emerge da própria literalidade que estampa o §3o do artigo 256 do estatuto processual, somente considera-se em local ignorado ou incerto a parte postada no polo passivo se infrutíferas as tentativas de sua localização via de requisição de informações sobre seu endereço lançados em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, a denotar que, a par do viés alternativo da requisição endereçada às prestadoras de serviços públicos, a pesquisa de endereços via Sisbajud, Infoseg e Renajud afeiçoa-se ao apregoado pelo legislador processual no tocante à hipótese requisitória destinada aos órgãos públicos, dado o próprio escopo dos sistemas eletrônicos e do seu alcance de perscrutração de dados.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.